Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719581-51.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0706049-86.2024.8.07.0007 - id 194111343) que, em demanda declaratória de prescrição de dívida c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, por não comprovação da alegada hipossuficiência, em especial, por ausência de extratos de movimentação bancária, e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Alega, em suma, que está afastado do trabalho para tratamento de saúde, recebendo benefício previdenciário, no valor de R$ 894,26, razão pela qual não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Requer a tutela de urgência para determinação ao Juízo a quo para citação da agravada e o prosseguimento do feito. 2. Não conheço do pedido para citação e prosseguimento do feito, pois o objeto do agravo se limita ao benefício da gratuidade de justiça. O documento id 193972956- autos principais, relativo a histórico de créditos pagos pelo INSS, pertinente a benefício por incapacidade temporária, relativo à competência de fevereiro/24, cujo início de pagamento ocorreu em 04/05/22, revela ganho mensal líquido do agravante de R$ 894,26, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência, associado, ainda, a inexistência de registro laboral atual na CTPS (id 190297638). Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários mínimos. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR